Tribunal: TJMT
Processo: 0041906-78.2011.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0041906-78.2011.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[WELSON ANTONIO CARNEIRO - CPF: 201.840.001-06 (EMBARGANTE), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), BRUNO HOMEM DE MELO - CPF: 615.785.681-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO OS EXCELENTÍSSIMOS SENHORES DESEMBARGADORES MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ACÓRDÃO UNANIME. DESPROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. MERO INCONFORMISMO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo contribuinte contra acórdão que acolheu o recurso de embargos anterior, porém, manteve a multa aplicada pela ausência de documentação fiscal idônea no transporte de mercadoria, com alíquota de 50% sobre o valor da operação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia gira em torno de omissões supostamente não sanadas no acórdão embargado, especialmente quanto à inaplicabilidade da alíquota de 50%, prevista no art. 45, III, da Lei no 7.098/1998, e à suposta natureza confiscatória da multa.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado analisou satisfatoriamente a aplicabilidade da alíquota e da penalidade, estabelecendo que a ausência de documentação idônea para transporte configura infração fiscal.

4. A jurisprudência consolidada admite que a fundamentação de mérito dispensa o exame pormenorizado de todos os argumentos e dispositivos citados, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade.

5. Não restou demonstrado vício na decisão, caracterizando-se o inconformismo da parte como tentativa de rediscussão.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “Inexistindo omissão, contradição ou obscuridade na decisão, caracteriza-se mero inconformismo o manejo de embargos de declaração para rediscussão de matéria já decidida”.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022 e 489, §1o; Lei no 7.098/1998, art. 45, III, alínea “a”.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 18.03.2019.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos por WELSON ANTONIO CARNEIRO contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 0041906-78.2011.8.11.0041, que, por unanimidade, acolheu os embargos para sanar a omissão apontada, sem atribuição de efeitos infringentes, sendo o julgado assim ementado (ID. 222793684):

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL VINCULADA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – ART. 45, INCISO III, ALÍNEA “A”, DA LEI No 7.098/98 – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ART. 35-C, DA LEI No 7.098/98 – AUSÊNCIA DE PROVAS PARA AFERIR O DESACERTO – MULTA APLICADA – MANTIDA – OMISSÃO VERIFICADA – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, demonstrado que não foi observada a obrigatoriedade de apresentação de documentação fiscal idônea no transporte interestadual de maquinário, caracterizou-se o descumprimento de obrigação acessória, o que justifica a imposição de multa pecuniária, conforme o art. 45, inciso III, alínea “a”, da Lei no 7.098/98.

3. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, o art. 35-C, da Lei Estadual n.o 7.098/98, a inidoneidade da multa pode ser afastada mediante processo administrativo, no qual o sujeito passivo deve comprovar que a irregularidade não causou prejuízos ao pagamento do respectivo tributo.

4. Ademais, a parte autora não apresentou nos autos cópia do procedimento administrativo, desse modo, na ausência de provas em contrário, inexiste ilegalidade na multa aplicada.

5. Embargos acolhidos, para sanar omissão, sem atribuição de efeitos infringentes”.

Em suas razões recursais, a parte embargante alega, em síntese, que o acórdão supratranscrito permanece maculado por omissão, na medida em que não houve análise adequada acerca da omissão apontada nos primeiros embargos de declaração.

Sustenta que a alíquota de 50%, prevista no art. 45, inciso III, da Lei n.o 7.098/1998, não pode ser aplicada ao caso, pois, conforme o referido dispositivo, esse percentual incide exclusivamente quando o transportador é o próprio remetente ou destinatário, o que não corresponde à situação fática dos autos.

Assevera, também, que a imposição de multa pelo descumprimento de obrigação acessória, fundamentada no Termo de Apreensão e Depósito (TAD), no percentual de 50% (cinquenta por cento), configura-se inconstitucional, uma vez que incide sobre o valor total da operação, caracterizando-se como medida confiscatória.

Consigna, ainda, que a impugnação administrativa apresentada junto à Secretaria de Estado de Fazenda (SEFAZ), bem como os demais documentos constantes dos autos, comprovam que o bem transportado era, de fato, o mesmo que ingressara anteriormente no território estadual.

Pontua, ademais, que os documentos referidos evidenciam que a situação fática dos autos não se amolda à hipótese de incidência do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte embargante, dentre outras alegações e providências, requer
“que os presentes embargos de declaração sejam recebidos e acolhidos, sanando-se as omissões apontadas.”

Contrarrazões apresentadas no ID. 250732661, por via das quais a parte embargada requer a rejeição dos presentes embargos.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”,
opostos por WELSON ANTONIO CARNEIRO contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal nos autos n.o 0041906-78.2011.8.11.0041, que, por unanimidade, acolheu os embargos para sanar a omissão apontada, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo a sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na ação anulatória (ID. 222793684).

Os embargos de declaração estão previstos no ordenamento jurídico brasileiro, com relação às decisões proferidas pelos juízes e tribunais, dispondo o artigo 494, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erro de cálculo;

II - por meio de embargos de declaração”.

E o artigo 1.022, desse mesmo Código (CPC), especifica as hipóteses de cabimento, nos seguintes termos:

“Art. 1022: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“Art. 21-A. Às Câmaras Cíveis Isoladas Ordinárias de Direito Público e Coletivo compete: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009 -TP)

I – Processar e julgar: (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)

(...)

b) os embargos de declaração opostos a seus acórdãos; (Acrescentado pela E.R. n.o 008/2009-TP)”.

“Art. 255 - Os embargos de declaração serão opostos por petição dirigida ao Relator do acórdão, dentro de 05 (cinco) dias nos processos cíveis e 02 (dois) dias nos processos criminais, prazo que se conta a partir da publicação da conclusão do acórdão no órgão oficial, não estando sujeitos a preparo”.

Como cediço, omissa é a decisão que incorre em uma das hipóteses descritas no artigo 489, § 1.o, do CPC, ou, então, que deixe de analisar questão sobre a qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício, ou a requerimento da parte.

Nesse sentido, colaciona-se a lição de José Sebastião Fagundes Cunha:

“A omissão está relacionada ao não enfrentamento dos pontos ou questões sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou tribunal (omissão “relacional”), seja por provocação da partes ou ainda no tocante às matérias aferíveis
ex officio,
sendo presumível nos casos em que a decisão judicial “deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento” (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, I), ou “incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1° (CPC/2015, art. 1.022, parágrafo único, II)”.

(CUNHA, José Sebastião Fagundes. Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016).

Como já mencionado, o fato jurídico-processual revela que WELSON ANTONIO CARNEIRO, ajuizou no dia
30.11.2011,
a presente
“AÇÃO ANULATÓRIA”
em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a anulação do Termo de Apreensão e Depósito n.o 880164-4, lavrado em março de 2011 (ID. 185899659 - Pág. 37/40).

Na petição inicial, sustenta que:
“(...) a atuação é descabida, (a) seja por conter vícios formais que maculam sua validade e eficácia, (b) seja porque a máquina transportada em situação de retorno ao seu proprietário era a mesma que entrou no Estado (não havendo que se falar em descaracterização do retorno para venda de mercadoria e cobrança de ICMS), (c) seja porque a multa aplicada com fundamento no art. 45, III, "a" da Lei 7.098/989 não é cabível, já que (c.1) o transportador não é o próprio remetente (Impugnante) e que (c.2) não se trata de discriminação de máquina no CTA distanciada da que é objeto de retorno”,
e, ao final, requer a anulação do TAD (cf. petição inicial de ID. 185899659 - Pág. 7/26).

No dia
21.07.2023
, sobreveio sentença de improcedência, com fundamento no fato de que
“(...)
diante do descumprimento das obrigações tributárias acessória evidencia-se provável legalidade na aplicação da multa com fulcro no artigo 45, inciso III, alínea “a”, da Lei no. 7098/98.
Cabe ressaltar que o ato público possui presunção relativa de veracidade e legitimidade, cabendo à parte contrária fazer prova em contrário. (...)
In casu,
o autor não trouxe aos autos a cópia do processo administrativo. Assim, mediante a falta de provas sem sentido contrário, entendo que as multas aplicadas no percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor das mercadorias transportadas, não se mostram abusivas.”
(ID. 185899667) (grifos no original).

Inconformada, a parte requente interpôs o
“RECURSO DE APELAÇÃO”,
alegando que
“a operação em questão não enseja a incidência do indigitado tributo, tampouco da multa em questão”,
na medida em que:
“o transportador do bem (a máquina chassi n° N7AA01218) não é o próprio remetente (o Impugnante) e nem o destinatário (Emblema Com. Máquinas Agrícolas Ltda)”.

Por sua vez, no dia
02.04.2024
, esta Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo negou provimento ao apelo interposto pela parte embargante, porquanto a apreensão da mercadoria se amolda no entendimento firmado por este eg. Tribunal de Justiça, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.o 012269-81.2017.8.11.0000, conforme ementa que transcrevo (ID. 209526658):

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – APREENSÃO DE MERCADORIA/VEÍCULO – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL VINCULADA – INFRAÇÃO MATERIAL – ENTEDIMENTO FIRMADO NO IRDR N.o 1012269-81.2017.8.11.0000 – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do entendimento deste Sodalício, desde que estritamente relacionada à operação fiscalizada e sem a intenção de cobrança de valores pretéritos, inexiste ilegalidade na apreensão de mercadoria/veículo que visa a coibir infração material de caráter continuado por ausência de documentação fiscal.

2. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

Ato contínuo, reconhecida a omissa na apreciação das insurgências recursais, por unanimidade, acolhido o recurso de embargos de declaração para sanar o referido vício, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo o desprovimento o recurso de apelação, de acordo com o entendimento assim ementado (ID. 245650178):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO UNÂNIME – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – TERMO DE APREENSÃO E DEPÓSITO – AUSÊNCIA DE NOTA FISCAL VINCULADA – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – ART. 45, INCISO III, ALÍNEA “A”, DA LEI No 7.098/98 – PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ART. 35-C, DA LEI No 7.098/98 – AUSÊNCIA DE PROVAS PARA AFERIR O DESACERTO – MULTA APLICADA – MANTIDA – OMISSÃO VERIFICADA – EMBARGOS ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Nos termos do artigo 1.022, do CPC, somente se justifica a oposição de embargos de declaração quando a decisão estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou erro material.

2. Na hipótese, demonstrado que não foi observada a obrigatoriedade de apresentação de documentação fiscal idônea no transporte interestadual de maquinário, caracterizou-se o descumprimento de obrigação acessória, o que justifica a imposição de multa pecuniária, conforme o art. 45, inciso III, alínea “a”, da Lei no 7.098/98.

3. Nos termos da jurisprudência deste Sodalício, o art. 35-C, da Lei Estadual n.o 7.098/98, a inidoneidade da multa pode ser afastada mediante processo administrativo, no qual o sujeito passivo deve comprovar que a irregularidade não causou prejuízos ao pagamento do respectivo tributo.

4. Ademais, a parte autora não apresentou nos autos cópia do procedimento administrativo, desse modo, na ausência de provas em contrário, inexiste ilegalidade na multa aplicada.

5. Embargos acolhidos, para sanar omissão, sem atribuição de efeitos infringentes.

(N.U 0041906-78.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/10/2024, Publicado no DJE 11/10/2024)

De outro lado, em
22.10.2024
, opostos
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO”
por WELSON ANTÔNIO CARNEIRO, sob o argumento de que a decisão embargada teria sido omissa quanto à análise da alíquota de 50% (cinquenta por cento) prevista no art. 45, inciso III, da Lei n.o 7.098/98, bem como sobre a ausência de incidência do ICMS e o suposto caráter confiscatório da penalidade imposta.

Inicialmente, cabe destacar que os embargos de declaração têm natureza eminentemente integrativa, destinando-se a suprir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, do CPC. Assim, não se prestam ao reexame da matéria decidida, salvo quando a omissão apontada comprometer o direito ao contraditório e à ampla defesa.

No caso, verifica-se que, em 31.01.2007, a empresa CNH LATIN AMÉRICA LTDA. vendeu a máquina de chassi n.o N7AA01218 para EMBLEMA COM ÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA., conforme a Nota Fiscal n.o 222073 (ID. 185899659 - Pág. 48 – doc. 07).

Posteriormente, em 01.03.2007, a TRASROCHA TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LTDA. adquiriu a máquina da EMBLEMA, por meio de financiamento junto ao Banco CNH Capital S/A, consoante Nota Fiscal no 25238. (ID. 185899659 - Pág. 50 – doc. 08).

Na data de 14.02.2011, a TRASROCHA transferiu a posse da máquina para a EMBLEMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA. como parte de pagamento na aquisição de uma motoniveladora, fato documentado pela DANFE n.o 130 (ID. 185899659 - Pág. 52 - doc. 09), e declaração (ID. 185899659 - Pág. 54 - doc. 10).

Ainda no dia 14.02.2011, formalizado o
“CONTRATO DE LOCAÇÃO DE MAQUINA RODOVIÁRIA (CONSTRUÇÃO)”
e o
“ADITIVO DE CONTRATO LOCAÇÃO DE MÁQUINA RODOVIÁRIA (CONSTRUÇÃO)”,
entre a empresa EMBLEMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA., localizada em Araçatuba, São Paulo, e WELSON ANTONIO CARNEIRO, com domicilio no Município de Costa Marques, Rondônia (ID. 185899659 - Pág. 77/81 – doc. 16).

No entanto, ao registrar a entrada da máquina, EMBLEMA COMÉRCIO DE MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA cometeu um erro e registrou outro chassi (N7AA01239) na Nota Fiscal de Entrada n.o 2378.

Ato contínuo, o bem foi transportado pelo motorista ELIAS CARLOS TIBURCIO (veículo de placa: JZE-7557/MT) e, durante fiscalização, no Posto Fiscal Henrique Peixoto (Araguaia MT/GO), em
16.03.2011,

constatou-se que a máquina transportada (N7AA01218) não correspondia aquela descrita na NF. Tal inconsistência resultou na lavratura do TAD e na aplicação de penalidade pela ausência de documentação fiscal válida.

Feitas essas digressões, observa-se que a decisão embargada enfrentou de maneira suficiente as questões levantadas pelo embargante. Foi expressamente consignado que a imposição da multa decorreu do descumprimento de obrigação acessória, nos termos do artigo 113,
caput
e §§ 2.o e 3.o, do CTN, artigo 45, da Lei Estadual n.o 7.098/98 e artigo 924, do RICMS/2014, afinal, a penalidade visa garantir o cumprimento das obrigações tributárias e coibir infrações materiais de caráter continuado.

Cabe ressaltar que, independentemente da efetiva ocorrência do fato gerador do ICMS, o descumprimento da obrigação acessória referente à documentação fiscal configura infração autônoma passível de sanção.

Como cediço, o artigo 113, §§ 2.o e 3.o, do Código Tributário Nacional estabelece que as obrigações acessórias são deveres instrumentais cuja inobservância acarreta penalidades, independentemente da existência de tributo devido.

No caso, demonstrado que a infração decorreu da inconsistência na documentação fiscal, fato que ensejou a aplicação da penalidade prevista na legislação estadual. Dessa forma, eventual questionamento sobre a incidência do ICMS não afasta a imposição da multa por infração à obrigação acessória, tornando inócua a tese levantada nos embargos.

Ademais, foi ressaltado que os atos administrativos gozam de presunção relativa de legalidade e veracidade, cabendo ao administrado o ônus de demonstrar eventual ilegalidade ou arbitrariedade. Igualmente, esclarecido que a comprovação da regularização deveria ser realizada no âmbito administrativo, e o afastamento, por este argumento, na via judicial, acarreta violação ao princípio da repartição dos poderes.

No que tange à diferença nas alíquotas previstas no art. 45, inciso III, alínea “a”, da Lei no 7.098/98, revogado pela Lei n.o 10.978/2019, previa que:

“Art. 45 O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

(...)

III - infrações relativas a documentação fiscal na entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria ou, ainda, quando couber, na prestação de serviço:

a) entrega, remessa, transporte, recebimento, estocagem ou depósito de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal - multa equivalente a 30% (trinta por cento) do valor da operação, aplicável ao contribuinte que tenha promovido a entrega, remessa ou recebimento, estocagem ou depósito da mercadoria; 20% (vinte por cento) do valor da operação, aplicável ao transportador; sendo o transportador o próprio remetente ou destinatário - multa equivalente a 50% (cinqüenta por cento) do valor da operação;”

Esse escalonamento da penalidade demonstra que o legislador considerou o grau de responsabilidade e participação de cada envolvido na operação irregular. A maior penalidade era reservada para situações em que o transportador estivesse diretamente envolvido na transação, seja como remetente ou destinatário, denotando uma infração mais gravosa por envolver diretamente o detentor do bem comercializado.

Desse modo, da análise do documento intitulado como
“CONHECIMENTO DE TRANSPORTE AVULSO”
, referente
à operação de serviço de transporte não contribuinte (Código Fiscal de Operações e Prestações (CFOP) n.o 5357), emitido em 15.03.2011, conclui-se que WELSON ANTONIO CARNEIRO figura como remetente da mercadoria transportada, o que o enquadra na aplicação da alíquota no percentual de 50% (cinquenta por cento) (ID. 185899659 - Pág. 44 – doc. 05).

Não se descuida que, conforme esclarecido no parecer juntado no âmbito do procedimento administrativo n.o 274237, de 19.04.2011,
“nos termos do artigo 387 do RICMS/MT, todos que transitarem com mercadorias respondem pela falta dos documentos fiscais devem acompanha-las em seu transporte”
(ID. 185899659 - Pág. 89/93).

Dessa maneira, a decisão atacada não incorreu em omissão, mas apenas não acolheu a tese do embargante, o que não justifica a oposição dos embargos.

Sobre o valor da sanção, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que o valor da obrigação principal deverá funcionar como limitador da norma sancionatória, configurando abusividade na arbitração de multa acima de 100% (cem por cento) do valor da obrigação principal.

Na hipótese, a multa foi fixada em 50% do valor da operação, percentual que se encontra dentro dos parâmetros estabelecidos pelo ordenamento jurídico, bem como sopesado que
a parte autora não apresentou cópia do procedimento administrativo, desse modo, na ausência de provas em contrário, conclui-se que a multa aplicada não é abusiva.

Por fim, no que se refere à alegação de que a matéria encontra-se submetida ao julgamento do Supremo Tribunal Federal nos Temas n.o 487 e 1195, destaca-se que não houve determinação de suspensão dos processos que tratam da questão. A suspensão prevista no artigo 1.035, §5.o, do CPC não se opera de forma automática, sendo imprescindível que o relator do recurso paradigma determine expressamente o sobrestamento dos feitos em trâmite, situação não evidenciada.

Diante desse cenário, verifica-se que a controvérsia foi examinada de forma satisfatória, com fundamentação idônea e exauriente, inexistindo omissão, contradição ou falta de fundamentação no acórdão objurgado, tratando-se, assim, de mero inconformismo da parte recorrente, o que impõe a rejeição dos embargos de declaração.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se observa:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BRASIL TELECOM. CONTRATO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. ART. 489 DO CPC/2015. CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEVANTAMENTO DE VALORES. PREENCHIMENTO DE EXIGÊNCIAS LEGAIS. REEXAME. SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Não há ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal de origem decidiu a matéria de forma fundamentada. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tiver encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. 2. Verifica-se que o Tribunal estadual analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional.

(...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1352131/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2019, DJe 22/03/2019)”.(grifos nossos)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO -INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA.

1. Violação aos artigos 489, caput, § 1o, I, II, III e IV, e 927 do CPC/15, não configurada. Acórdão estadual que enfrentou todos os aspectos essenciais à resolução da controvérsia de forma ampla e fundamentada, sem omissão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando tenha encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. Precedentes.
(...) 4. Agravo interno desprovido.(AgInt no AREsp 1341142/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019)”.(grifos nossos)

Portanto, a insatisfação da parte embargante com o resultado do julgamento não justifica o manejo de embargos de declaração, especialmente sem demonstração de vícios no acórdão. A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. EXIGÊNCIA CUMULATIVA DOS REQUISITOS DE PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DA DEMORA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. EMBARGOS COM PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

1. “A omissão apta a ensejar os aclaratórios é aquela advinda do próprio julgamento e prejudicial à compreensão da causa, e não aquela que entenda o embargante.” (AgInt no AREsp 1037816/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 30/05/2017).

2. “Os embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

3. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do CPC a concessão do efeito suspensivo está condicionada a presença cumulativa do risco de dano (perigo da demora) e da probabilidade do direito. Assim, a ausência de um dos requisitos autorizadores impõe o indeferimento do pedido de tutela de urgência requerido.

4. Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material, mas o mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

5. Embargos rejeitados.

(N.U 1026810-17.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/06/2021, Publicado no DJE 25/06/2021)”.(grifos nossos)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO - DEFASAGEM SALARIAL PROVENIENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA DE CRUZEIRO REAL PARA URV – VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE -PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE - EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.
(...)(N.U 0007200-35.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/08/2021, Publicado no DJE 19/08/2021)”.(grifos nossos)

Ademais, cumpre esclarecer que o julgador não está obrigado a esgotar, individualmente, todos os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos que embasam sua convicção, com o devido suporte em normas legais ou jurisprudenciais, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito de cada dispositivo.

Por fim, deve-se consignar que a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou a reiteração do recurso, com intuito manifestamente protelatório, implicará na aplicação das sanções previstas na lei.

Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porque preenchidos os requisitos de admissibilidade, mas os
REJEITO,
em face da inexistência de omissão no acórdão embargado, persistindo esse, em consequência, tal como está lançado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2025